Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-60.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009672-60.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.886.006/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.886.006/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOs DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE GESTÃO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM FAVOR DE EMPRESA APÓS O FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DA EMPRESA CONTRATADA – CLÁUSULA CONTRATUAL DE QUE O ENTE FEDERATIVO DEVERIA ACOMPANHAR TODAS AS AQUISIÇÕES DE BENS REALIZADAS PELA CONTRATADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Neste interim, verifica-se que cabia ao Estado de Mato Grosso acompanhar, constantemente as aquisições de bens permanentes e obras realidades pela CONTRATADA, assim, em razão da continuidade do uso do nome e CNPJ da EMPRESA após a rescisão do contrato, é evidente A SUA LEGITIMIDADE PASSIVA.

2. Restou devidamente comprovado nos autos, que houve a utilização indevida e não consentida dos dados cadastrais da filial da EMPRESA AUTORA pelo fisco Federal e Estadual (ato ilícito), RESTANDO EVIDENTE O DEVER DOS RÉUS DE indenizÁ-LA pelos danos causados em virtude de sua negligência, na forma do art. 186. do Código Civil.

3. A Súmula 227 do STJ (Superior Tribunal de Justiça) estabelece que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, DE MODO QUE a emissão de nota fiscal em favor da EMPRESA AUTORA, por serviços não contratados por esta, indicando o endereço do Hospital Regional de Sinop, mesmo após a fim de vigência de seu contrato, é evidente o dano imaterial sofrido pela MESMA.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Instituto Gerir e pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral que lhes move a Fundação Comunitária de Sinop, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante a Nota Fiscal NF-e 000.0060.887, tornando sem efeito todos os atos correlacionados ao referido documento fiscal, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Instituto Gerir requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na matéria de fundo, defende a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, mormente pelo fato do CNPJ da autora estar inativo desde 30.11.2017, restando impossível à emissão de qualquer nota fiscal.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já o Estado de Mato Grosso, argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o ar. 70, da Lei n. 8.666/93, prevê que o contratado é responsável pelos danos causados à terceiro, devendo ser reformada a sentença, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

No mérito, sustenta à ausência de qualquer responsabilidade civil, inexistência de culpa, além de qualquer prova do dano moral e, eventualmente, defende a responsabilidade subsidiária.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144918858), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin (id. 171066676), opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Fundação Comunitária de Sinop ajuizou
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral
em face do Instituto Gerir, do Estado de Mato Grosso e outros, aduzindo que, em 13.06.2012, firmou contrato de gestão com o Estado de Mato Grosso (Contrato n. 006/SES/MT/2012), para gerir o Hospital Regional de Sinop, sendo o mesmo rescindido em 16.11.2017, contudo, mesmo estando com seu CNPJ inativo desde 30.11.2017, foi emitida nota fiscal em seu nome (NF-e 000.060.887) pelo novo contratado, qual seja Instituto Gerir, com finalidade escusa, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que restou incontroversa a emissão da nota fiscal após a rescisão contratual, aliado ao fato de que a autora teve sua imagem maculada diante da opinião pública, por supostamente receber valores indevidos,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante a Nota Fiscal NF-e 000.0060.887, tornando sem efeito todos os atos correlacionados ao referido documento fiscal, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 144918824).

Inconformado, o Instituto Gerir requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na matéria de fundo, defende a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, mormente pelo fato do CNPJ da autora estar inativo desde 30.11.2017, restando impossível à emissão de qualquer nota fiscal.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já o Estado de Mato Grosso, argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o ar. 70, da Lei n. 8.666/93, prevê que o contratado é responsável pelos danos causados à terceiro, devendo ser reformada a sentença, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

No mérito, sustenta à ausência de qualquer responsabilidade civil, inexistência de culpa, além de qualquer prova do dano moral e, eventualmente, defende a responsabilidade subsidiária.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. De início, no tocante ao pleito do Instituto Geris para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante dos documentos apresentados pelo mesmo (id. 144918831 a id. 144918845),
defiro o referido pedido apenas neste grau recursal
.

Por outro lado,
o Estado de Mato Grosso, argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o ar. 70, da Lei n. 8.666/93, prevê que o contratado é responsável pelos danos causados à terceiro, devendo ser reformada a sentença, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

Sem razão
.
Não obstante, em consonância a Lei n° 9.637/98 o contrato de gestão discrimina as atribuições, responsabilidades e obrigação do Poder Público e da Organização Social, vejamos:

“Art. 1° O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.”

“Art. 5° Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1°.”

“Art. 6° O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social.

Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada.”

No presente caso, o Estado de Mato Grosso celebrou Contrato de Gestão delegando a gestão do Hospital Regional de Sinop para a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, em seguida, para o Instituto Gerir, devendo, na vigência do contrato, “
2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”, bem como “2.2.1 Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do HOSPITAL
”.

Neste interim, verifica-se que cabia ao Estado de Mato Grosso “
2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realidades pela CONTRATADA
”, assim, em razão da continuidade do uso do nome e CNPJ da Apelada após a rescisão do contrato, é evidente que o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superada essas questões,
mister
se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Dito, após detida análise dos autos, imperioso se faz dizer que restou
devidamente comprovada a utilização indevida e não consentida dos dados cadastrais da filial da autora, ora apelada, pelo fisco Federal e Estadual (ato ilícito).

Entrementes, inexiste qualquer dúvida que a emitente da nota fiscal se valeu do nome e do CNPJ da filial da autora, ora recorrida, para declarar ao fisco um negócio jurídico inexistente, gerando débitos a mesma, evidenciando o dano moral sofrido.

Pelas mesmas razões que se conhece da legitimidade passiva, também é evidente a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que havia a obrigação contratual, estabelecendo que é seu dever:
“2.2.6.
acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”
.

Assim, considerando a inexistência de qualquer tentativa de evitar os constrangimentos sofridos pela autora, ora recorrente, juntamente com os outros réus, deve o Estado de Mato Grosso e o Instituto Gerir responder pelos riscos de suas atividades, devendo indenizar pelos danos causados em virtude de sua negligência, na forma do art. 186, do Código Civil.

A Súmula 227 do STJ (Superior Tribunal de Justiça) estabelece que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Ademais, sabe-se que se tratando de pessoa jurídica somente pode ser compensada por dano moral se houver lesão na honra objetiva, que macule a reputação que a pessoa jurídica goza, podendo acarretar prejuízos em sua vida comercial.

Com isso, considerando a emissão de nota fiscal em favor da autora, ora recorrida, por serviços não contratados por esta, indicando o endereço do Hospital Regional de Sinop, mesmo após a fim de vigência de seu contrato, é evidente o dano imaterial sofrido pela empresa.

Neste sentido, vejamos como o STJ (Superior Tribunal de Justiça) tem decidido em casos análogos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA
. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO.
DANO MORAL.
AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.327.773/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2017 – negritei).

Dessa forma, tendo sido constatada a violação à honra objetiva da autora, ora apelada, obviamente é devida a compensação por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso doe apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço doe recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023